Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva fundada em sub-rogação legal. Indenização paga pelo banco a terceiro vítima de fraude. Prazo prescricional decenal. Enriquecimento sem causa. Vedação.
1. A ação regressiva fundada em sub-rogação legal não se submete ao prazo trienal do CCB 206, §3o, V, mas ao prazo decenal do CCB 205, por se tratar de obrigação reconhecida judicialmente em decorrência de pagamento feito por terceiro.
2. O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa (CCB 884), impondo a restituição de valores recebidos ilicitamente em razão de fraude comprovada.